Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716333-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANIAS MATIAS DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANANIAS MATIAS DE CARVALHO contra decisão (ID 231112298) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 71184805), alega que: 1) a citação por edital é nula; 2) não foram esgotados todos os meios de citação pessoal; 3) os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, pois garantem a dignidade do devedor e impedem que a dívida tire elementos mínimos de seu sustento e de sua família; 4) a decisão considerou os dados do portal da transparência, que não possui registro dos descontos; 5) possui 10 empréstimos consignados em folha e seu saldo bancário é negativo; 6) a impenhorabilidade deve ser excepcionada apenas para o pagamento de pensão alimentícia; 7) os valores têm como principal destinação a manutenção da família. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a anulação de todos os atos judiciais até então praticados. Subsidiariamente, o afastamento da penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria ou a redução para 10% sobre os proventos líquidos. Preparo comprovado (ID 71198338). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. 1. Nulidade da citação A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.” Dispõe o, § 3o, que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. Neste sentido, registre-se o julgado desta Sexta Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Consoante art. 256, caput e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em lei, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista que foi utilizado o conectivo de alternância "ou", concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto a todos os cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto às concessionárias de serviços públicos e vice-versa. 2.1. Se em pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos verificou-se determinado endereço como domicílio de uma pessoa, física ou jurídica, é muito provável a sua repetição após consulta aos cadastros de concessionárias de serviços públicos. 3. Da mesma forma, conquanto a citação por edital seja uma medida excepcional, desnecessário o absoluto esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu a fim de realização do referido ato judicial, bastando a demonstração de que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. (...) (Acórdão 1795165, 07202609320218070020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024)” Na hipótese, foram realizadas, ao menos, 9 tentativas de localização do devedor, em dias e horários distintos, por meio de A.R. e oficial de justiça. Contudo, todas as diligências foram infrutíferas (ID 105670520 a 150816153), o que caracteriza a hipótese art. 256, § 3o, do CPC. Logo, a citação editalícia era medida necessária para evitar a indevida extinção do processo e resguardar o interesse do agravado em obter efetiva prestação jurisdicional. 2. Impenhorabilidade Conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)”. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, as diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. O valor atualizado da dívida atualizado até 04/12/2023 é de R$ 190.920,91. Após pesquisa de bens sem êxito, o juízo deferiu a penhora de 30% do valor líquido do salário do executado (ID 231112298 dos autos de origem). O agravante é bombeiro militar aposentado. Recebe proventos brutos de R$ 17.620,01 e líquidos de R$ 12.943,60 (abatidos os descontos obrigatórios: Imposto de Renda, Fundo de Saúde e Contribuição Pensão Militar e Adicional). Todavia, se considerados os diversos empréstimos consignados e descontados na conta corrente, o valor livre da remuneração é R$ 4.955,75. Nesse contexto, a penhora de 30% dos proventos líquidos pode comprometer o mínimo existencial do agravante e de sua família. No caso, é razoável a sua diminuição para 10% dos seus proventos brutos, após deduzidos os descontos obrigatórios. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO em parte a tutela antecipada recursal para reduzir a penhora para 10% dos proventos do executado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator